Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-66.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001404-66.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADOLPHO LUIZ CASSANDRE - CPF: 458.407.858-06 (ADVOGADO), ARTHUR LUIZ CASSANDRE - CPF: 402.188.148-44 (IMPETRANTE), EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 067.866.471-46 (LITISCONSORTES), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre motocicleta alienada fiduciariamente, bem como a expedição de ofício à montadora e a penhora de bens móveis, sob o fundamento de que a medida seria incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre veículo alienado fiduciariamente no âmbito de execução em Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual admite a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, pois tais direitos integram o patrimônio do devedor e podem ser constritos para assegurar a efetividade da execução (CPC, art. 835, XII).

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacifica que, embora o bem alienado fiduciariamente não seja penhorável, os direitos do devedor fiduciante podem ser objeto de constrição judicial.

5.

Tribunais estaduais reafirmam a possibilidade de registro da penhora no órgão de trânsito, pois essa providência não configura bloqueio do bem, mas apenas registro da constrição sobre direitos do executado, compatível com o Decreto-Lei 911/69.

6.

Os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais não afastam medidas executivas previstas em lei e necessárias à satisfação do crédito, especialmente quando a penhora de direitos aquisitivos pode ser realizada de forma simples e sem complexidade excessiva (art. 838 do CPC).

7.

O indeferimento da penhora, diante de valor bloqueado insuficiente para satisfazer o débito, viola direito líquido e certo do credor à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária é juridicamente possível e deve ser admitida mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, quando necessária à efetividade da execução.

2.

A vedação legal ao bloqueio judicial do bem alienado fiduciariamente não impede a constrição dos direitos do devedor fiduciante nem o registro da penhora perante o órgão de trânsito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança interposto, contra a decisão da autoridade apontada como coatora nos autos no 1001491-52.2022.8.11.0105, que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos que o executado possui sobre veículo alienado fiduciariamente, bem como a expedição de ofício à Honda South América e a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.

O impetrante alega que o indeferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo HondaCG 160 Fan, placa RRQ5G82, RENAVAM 01342932916, viola seu direito líquido e certo à efetividade da execução, uma vez que o bloqueio via SISBAJUD resultou em valor insuficiente para a quitação do débito (R$ 649,94).

Sustenta que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a penhora dos direitos do devedor fiduciante, ainda que o bem esteja alienado fiduciariamente.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 04/09/2025, lançada no ID 312280371.

A autoridade apontada como coatora e a remessa ao Ministério Público Estadual foram dispensadas de prestarem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1001404-66.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Arthur Luiz Cassandre

Impetrado:

Dra. Marilza Aparecida Vitório, Juíza de Direito do 1o Juizado Especial de Várzea Grande – MT

Litisconsorte(s)

Eduardo Barros de Oliveira

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão da magistrada que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente.

A decisão impugnada fundamentou-se nos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, celeridade e economia processual, previstos no artigo 2o da Lei no 9.099/95, ao considerar que "a constrição de direitos aquisitivos sobre bem móvel alienado fiduciariamente demanda apuração de fração patrimonial de difícil aferição e de pouca utilidade prática para a satisfação célere do crédito".

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, que reconhecem a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

Sem dúvida o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas sim do credor fiduciário. Por essa razão, não é possível a penhora direta do bem, tampouco a inserção de restrição de transferência no sistema RENAJUD.

No entanto, os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de constrição judicial, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia.

II - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Recurso não conhecido.

(STJ - REsp: 679821 DF 2004/0111243-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/11/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 17/12/2004 p. 594)

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia.

II - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Recurso não conhecido.

(STJ - REsp: 679821 DF 2004/0111243-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/11/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 17/12/2004 p. 594)

Em consonância os Tribunais pátrios vêm reiterando que, embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser penhorado por não integrar o patrimônio do devedor, é possível a constrição dos direitos que ele detém sobre o contrato:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . Conforme o art. 835, XII, do Código de Processo Civil ( CPC), é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

2. O art . 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não dos direitos de aquisição do bem. Precedentes.

3 . É cabível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária de veículo; ausentes razões para o indeferimento da medida, que tem como objetivo a efetivação dos direitos do credor.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07137399020248070000 1886683, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Recurso de terceiro interessado. Credor fiduciário se insurgindo contra a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo garantido por alienação fiduciária, principalmente contra o comando de bloqueio de transferência do bem . Irresignação parcialmente procedente. 1. Perfeitamente possível a penhora dos direitos do executado sobre bem gravado por alienação fiduciária em garantia, em que figura ele como devedor fiduciante. Precedentes . 2. Forçoso é, portanto, que haja condições de inscrição dessa penhora no cadastro do veículo no órgão de trânsito, de modo a prevenir fraude à execução, na forma prevista no art. 792, III, do CPC. É bem verdade que o art . 7o-A do Decreto-lei 911/69, introduzido pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de bens gravados por alienação fiduciária em garantia, por dívida de responsabilidade do devedor fiduciante. Entretanto, tal dispositivo não proíbe, nem poderia, a averbação da penhora sobre os direitos do devedor fiduciante sobre o bem – figura que, obviamente, não caracteriza "bloqueio". Manual Renajud, versão 2 .0, no rol de restrições contido no item "5.1", é expresso ao prever o emprego daquela ferramenta para o "registro de penhora". 3. Consequente reforma parcial da decisão agravada, apenas para que o comando de bloqueio de transferência do veículo seja substituído por comando de registro de penhora sobre os direitos do devedor fiduciante em relação ao veículo . 4. Anotada, ainda, a necessidade de pronto levantamento desse registro, desde que o credor fiduciário peticione nos autos noticiando e comprovando a consolidação efetiva da propriedade do bem em suas mãos, assim como a respectiva alienação para a satisfação da dívida garantida, e demonstre a existência ou não de saldo devido ao devedor (Decreto-lei 911/69, art. 2o), com o respectivo depósito em conta judicial, à disposição do juízo da causa. Deram parcial provimento ao agravo .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22834057620248260000 São Paulo, Relator.: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 24/10/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de baixa de restrição judicial sobre veículo alienado fiduciariamente, mantendo a restrição de transferência via Renajud em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o veículo alienado fiduciariamente e, consequentemente, a manutenção da restrição de transferência.

III. Razões de decidir

3 . A alienação fiduciária, por si, não torna o bem impenhorável, sendo possível a constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

4. A legislação vigente ( CPC, art. 835, XII) e a jurisprudência do STJ permitem a penhora de tais direitos, assegurando a exequente à preferência sobre os bens penhorados .

5. Não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada que determinou a manutenção da restrição judicial via Renajud.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de agravo desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, sendo legítima a manutenção de restrição de transferência do bem para garantia da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.284.019/SC, Rel. Min . Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28/8/2023, DJe 31/8/2023; STJ, REsp 1.735.095/CE, Rel . Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 6/12/2018, DJe 12/12/2018
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236634120248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835 , XIII , do CPC.

(TJ-MT - AI: 10095727720238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

No que se refere ao argumento de que a penhora sobre direitos aquisitivos seria incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, cabe ressaltar que a efetividade da execução também constitui princípio fundamental do microssistema dos Juizados, conforme previsto no art. 2o da Lei no 9.099/95.

Além disso, a penhora sobre direitos aquisitivos não implica necessariamente em complexidade excessiva, pois pode ser realizada mediante simples mandado de penhora de direitos, com a nomeação de depositário e avaliação, nos termos do art. 838 do CPC.

A negativa de tal medida executiva, quando expressamente prevista em lei e reconhecida pela jurisprudência, configura violação a direito líquido e certo do credor, especialmente quando se verifica que o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 649,94) é manifestamente insuficiente para a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, a decisão impugnada, ao indeferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativos ao veículo alienado fiduciariamente, violou direito líquido e certo do impetrante à efetividade da execução.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA, e
determino que a autoridade impetrada proceda à penhora sobre os direitos aquisitivos que o executado EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA possui sobre a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa RRQ5G82, RENAVAM 01342932916, mediante expedição de mandado de penhora de direitos, com a nomeação de depositário e avaliação, nos termos do art. 838 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025